Tribunal: TJMT
Processo: 1000010-46.2020.8.11.0098
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000010-46.2020.8.11.0098
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PEDRO MORILO ORTIZ - CPF: 460.451.801-78 (EMBARGANTE), MILTON CHAVES LIRA - CPF: 570.574.001-87 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE PORTO ESPERIDIAO - CNPJ: 03.238.904/0001-48 (REPRESENTANTE), DANIELA EGUES DE MACEDO - CPF: 001.851.461-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o
1000010-46.2020.8.11.0098

Recurso Inominado n.o

1000010-46.2020.8.11.0098

Recorrente:

Pedro Morilo Ortiz.

Recorrido:

Município de Porto Espiridião-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – DETERMINAÇÃO PARA EMENDAR A INICIAL – NÃO ATENDIMENTO – PRAZO NÃO CUMPRIDO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - INTIMAÇÃO DO PATRONO DO AUTOR – INTIMAÇÃO EFETUADA – INICIAL INDEFERIDA – EXTINÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo determinação judicial para emenda da inicial em dado prazo, é dever da parte manifestar-se quanto à decisão, cumprindo-a ou justificando a sua impossibilidade. Não havendo qualquer manifestação, descumprindo a decisão de emenda, deve ser indeferida a petição inicial e extinto o processo, nos termos do artigo 485, III, c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o
1000010-46.2020.8.11.0098

Recurso Inominado n.o

1000010-46.2020.8.11.0098

Recorrente:

Pedro Morilo Ortiz.

Recorrido:

Município de Porto Espiridião-MT.

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado

de
Pedro Morilo Ortiz
.

Ação:
de Cobrança de perda salarial decorrente da conversão da moeda – URV.

Origem:
Vara Única de Porto Esperidião-MT
.

Sentença
(Id. 184970690): indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito.

Recurso inominado
(Id.
184970692
): requer a reforma da sentença proferida, para que haja o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Id. 185949837):
pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMONINADO N.o
1000010-46.2020.8.11.0098

Recurso Inominado n.o

1000010-46.2020.8.11.0098

Recorrente:

Pedro Morilo Ortiz.

Recorrido:

Município de Porto Espiridião-MT.

VOTO

EMINENTES PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra a sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em virtude da ausência de manifestação quanto à determinação de emenda da inicial.

O recorrente, nas razões recursais, alega que não emendou a inicial, pois já havia juntado os documentos que comprovam sua hipossuficiência juntamente com a petição inicial.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, devendo a sentença ser mantida por seus próprios afundamentos, uma vez que o não atendimento do comando judicial acarreta a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispõe o artigo 321, parágrafo único, do Código de processo Civil:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

Portando, em caso de emenda à inicial, não havendo atendimento pelo patrono, nem sequer justificativa ou qualquer pedido, a determinação legal é para o indeferimento da inicial.

Nesse sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE DA CONTRATAÇÃO. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO ALEGADO. AUSÊNCIA DOS CONTRATOS.

EMENDA À INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- A constituição Federal, em seu artigo 37, inc. IX facultou à Administração Pública a contratação de servidor por tempo determinado, mediante lei, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos. Precedentes do STF. 3- É obrigação da parte autora a demonstração do direito que alega possuir (art. 373, I do CPC). 4- A apresentação de ficha financeira, por si só, não induz irregularidade/desvirtuamento na contratação temporária de professor. 5- Inexiste nos autos qualquer prova de que a Recorrente tenha tentado obter cópia dos contratos, que pretende a anulação, junto ao Recorrido e que o mesmo tenha se mantido inerte. 6- O não atendimento do comando judicial acarreta a consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Condeno a Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 9- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 10- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

(N.U 1063889-22.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, Publicado no DJE 24/05/2024)”.

Com essas considerações,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de
10% (dez por cento)
sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024